Tribunal: TJES
Processo: 5006858-42.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006858-42.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDICEIA DE JESUS ROCHA DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006858-42.2023.8.08.0006

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
VALDICEIA DE JESUS ROCHA DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 11 DIAS SEM ENERGIA.

ALEGA O AUTORA QUE, EM NOVEMBRO DE 2018, DEVIDO A FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA, PASSOU 11 (ONZE) DIAS SEM ENERGIA ELÉTRICA. ADUZ QUE TODOS OS MORADORES DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADO EM VILA DO RIACHO, NAQUELE MUNICÍPIO, PERMANECERAM SEM O ACESSO AO SERVIÇO ESSENCIAL. APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE FAZER CONTATO COM A REQUERIDA, O PROBLEMA NÃO FOI SOLUCIONADO, DEIXANDO A REQUERENTE SEM ENERGIA ELÉTRICA EM SEU IMÓVEL. NARRA QUE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO FOI NOTICIADA COMO FATO NOTÓRIO, TENDO, INCLUSIVE, SIDO VEICULADA EM REPORTAGEM EXIBIDA EM JORNAL REGIONAL, NO DIA 03.12.2018. ASSIM, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$11.000,00, DEVIDO AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00.

RECURSO INOMINADO,
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO PELA INTERRUPÇÃO POR 11 DIAS. O ART. 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR IMPÕE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS A OBRIGAÇÃO DE FORNECER SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES, SEGUROS E, QUANDO ESSENCIAIS, CONTÍNUOS, SOB PENA DE RESPONDEREM PELOS DANOS QUE VENHAM A CAUSAR AOS USUÁRIOS. A CONCESSIONÁRIA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PRODUZIR PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES, NA FORMA EXIGIDA PELO ART. 373, INCISO II. DO CPC E ART. 14, 5 3° , DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL, CAPAZ DE JUSTIFICAR A DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. A INDEVIDA INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, CONFIGURA DANO MORAL IN RE IPSA. DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, MODESTO O ARBITRAMENTO EM R$4.000,00 QUE DEVEM SER MANTIDOS EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)